Tribunal: TJES
Processo: 5005151-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005151-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, o erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar o erro material, sem alterar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005151-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES18174

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de embargos de declaração opostos por

M
arcello Liberato Macedo Monteiro

em face do acórdão emanado desta
Eg
. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
conheceu e
deu provimento
parcial
ao recurso de
agravo de instrumento por ele
i
nterpost
o.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o
vot
o
condutor
padece de
sutil
erro material, ao
deixar de

mencionar

na parte dispos
itiv
a
o direito do agravante à paridade, embora
este
tenha sido reconhecido
no corpo do
decisum
e
em ementa
de
a
córdão
.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, embora o erro material apontado no voto condutor não tenha trazido prejuízo algum ao julgamento do recurso, já que não há outra conclusão possível senão o reconhecimento do direito do agravante à paridade (o que, inclusive, foi expressamente consignado em ementa), merece provimento o presente recurso, pois de fato o erro material existe.

Passo a saná-lo, apenas para incluir na parte dispositiva do voto condutor referida anotação:

Assim, onde se lê:

“
[...
] Desta feita, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o agravado proceda à reformulação dos cálculos de aposentadoria do autor, observada a integralidade e o reposicionamento do servidor na última referência da tabela de referência de classe, na forma dos arts. 29, 30 e 31 da LC 657/12; bem como que cesse, imediatamente, os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – vedada, em qualquer caso, a produção de efeitos pretéritos.
”,

Leia-se:

“
Desta feita, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o agravado proceda à reformulação dos cálculos de aposentadoria do autor, observada a integralidade,
a paridade
e o reposicionamento do servidor na última referência da tabela de referência de classe, na forma dos arts. 29, 30 e 31 da LC 657/12; bem como que cesse, imediatamente, os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – vedada, em qualquer caso, a produção de efeitos pretéritos.“

Reitero que o erro material detectado e sanado não se revela apto à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso
e o
ACOLHO
, apenas para sanar o erro material, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.